Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-78.2020.8.11.0008
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001940-78.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANETE VIEIRA - CPF: 535.302.921-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), WAGNER DOS PRAZERES - CPF: 048.158.214-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIA ANDRADE COSTA PRAZERES - CPF: 033.281.411-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1001940-78.2020.8.11.0008

APELANTE: JANETE VIEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO PELA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – DESCABIMENTO –
ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
JUROS MORATÓRIOS EM 110,286% AO ANO - PATAMAR ABUSIVO – REDUÇÃO PARA 1% AO MÊS

e 12% AO ANO -
ART. 406 DO CC, C/C ART. 161, § 1o, DO CTN – EXCLUSÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERCAMBIÁRIO – CDI COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO PREJUDICADO –
SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
–
LEGALIDADE –
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LEGALIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A ausência de outorga uxória na formalização do aval não lhe retira a validade, apenas impede a responsabilidade do consorte, devendo ser preservada sua meação.

Ademais, a nulidade do aval por ausência de outorga uxória não pode ser alegada pelo próprio avalista, sob pena de se beneficiar da própria torpeza, mormente se o avalista também assinou o contrato como devedor solidário.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ
- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

Os juros moratórios de
110,286% ao ano
afiguram-se desproporcionais em relação à realidade econômica pátria, não podendo servir de condenação ao consumidor à crescente insolvência e falência pessoal.

Se não há previsão de incidência do Certificado de Depósito Intercambiário – CDI como indexador de correção monetária, ou cobrança deste no contrato em discussão, resta prejudicado
o pedido para exclusão de tal indexador.

O STJ no julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos,
onde firmou a tese vinculante do
Tema 972
, pacificou entendimento no sentido de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
. Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

Consoante entendimento jurisprudencial, não é abusiva a cláusula contratual que permite a cobrança de custas e honorários advocatícios em caso de cobrança judicial ou extrajudicial do débito.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1001940-78.2020.8.11.0008

APELANTE: JANETE VIEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JANETE VIEIRA
, contra a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
interpostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT,
isentando a
embargante do pagamento das custas processuais, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita.

Em suma, reeditando os termos da inicial, sustenta a recorrente: a) nulidade da garantia do título executivo, por entender que foi concedida sem a anuência do seu marido (outorga uxória); b) a nulidade da

clásula contratual que estipulam encargos remuneratórios e moratórios, uma vez que em desconformidade com o artigo 54, §3o e 4o do CDC; c) a nulidade da cláusula que prevê incidência de remuneração acumulada do CDI com juros anuais moratórios em caso de inadimplência; d) a nulidade de cláusula relativa à despesas de cobranças e honorários advocatícios e, e) a nulidade da clausula que prevê a venda casada na contratação de seguro prestamista.

No mais, discorre sobre a desnecessidade de cumprimento da regra do artigo 917, §3o, do CPC/15, uma vez que na hipótese se questiona apenas a nulidade de clausulas contratuais e, ao final,

pugna pelo provimento do recurso com a procedência da lide.

Contrarrazões no ID no 104080082 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1001940-78.2020.8.11.0008

APELANTE: JANETE VIEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial no 0001100-85.2020.8.11.0008, código 161595
em face dos executados
WAGNER DOS PRAZERES, JANETE VIEIRA e ROSINEIA ANDRADE COSTA PRAZERES
,
visando o recebimento da importância de R$ 40.405,25, oriunda da
Cédula de Crédito Bancário no B70730130-9 (ID no 104080063), firmada entre as partes em 16/03/2017, com as seguintes especificações.

a) valor do crédito: R$ 7.000,00, para pagamento em 36 parcelas de R$444,14.

b) taxa de juros remuneratórios: 5,69% ao mês e 87,76% ao ano, capitalizados mensalmente.

c) encargos de inadimplência: a)
“[...] A contar do vencimento orginário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passara incidir a remuneração acumulada, no período, com juros efetivos anuais de 110,285684% [...].”
(Sic. ID no 104080063); b) multa de 2% e, c) Despesas com honorários advocatícios no caso de inadimplência.

Em sede de embargos, a parte embargante sustentou: a) a nulidade da garantia do título executivo, por entender que foi concedida sem a anuência do seu marido (outorga uxória); b) a nulidade das cláusulas contratuais que estipulam encargos remuneratórios e moratórios, uma vez que em desconformidade com o artigo 54, §3o e 4o do CDC; c) a nulidade da cláusula que prevê incidência de remuneração acumulada do CDI com juros anuais moratórios em caso de inadimplência; d) a nulidade de cláusula relativa à despesas de cobranças e honorários advocatícios e, e) a nulidade da cláusula que prevê a venda casada na contratação de seguro prestamista.

No mais,
discorreu sobre a desnecessidade de cumprimento da regra do artigo 917, §3o, do CPC/15, uma vez que na hipótese se questiona apenas a nulidade de clausulas contratuais. Pugnou pela procedência dos embargos.

Não houve apresentação de impugnação pela embargada.

Decidindo o feito,
o magistrado singular
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, comforme acima relatado.

Inconformada, recorreu a embargante.

Pois bem.

Da nulidade da garantia do título executivo, por ausência de outorga uxória.

Neste particular não procede a tese recursal da apelante por dois motivos.

O primeiro, porque como bem consignou o douto magistrado singular:
“[...] compulsando atentamente aos autos, percebe-se que a informação constante no contrato em questão é a de que a embargante era divorciada, desse modo, competia a ela, enquanto avalista, informar o seu correto estado civil, razão pela qual não há que se questionar a validade da garantia em questão [...]”.
(Sic. ID no 104080075 - Pág. 3)

O segundo, porque o simples fato de não haver a declaração de consentimento do esposo da embargante/apelante em relação ao aval não anula a garantia prestada, apenas impede a responsabilidade daquele (consorte), ou seja, fica preservada sua meação, visto que não deu seu consentimento pela dívida contraída.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVAL. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO À ENTIDADE FAMILIAR.

[...]

Nulidade do aval. O fato de não haver prestação de outorga uxória em relação ao aval não anula a garantia prestada, apenas impede a responsabilidade do consorte, devendo restar preservada sua meação. [...].” DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME..”
(TJRS – 16a Câmara Cível – RAC. No 70067287003 – Rel. Des. Ergio Roque Menine, Julgado em 28/01/2016).

No entanto, não é de se olvidar que a embargante assinou também o contrato como devedora solidária, não podendo arguir a nulidade do aval sem a outorga de seu cônjuge, sob de se beneficiar da própria torpeza, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CAPITAL DE GIRO – IMPROCEDÊNCIA - OPOSIÇÃO POR AVALISTA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – DESCABIMENTO – INVIABILIDADE DE
DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI PELO AVALISTA – RECURSO DESPROVIDO.

O aval é obrigação que não se confunde com a do devedor, de modo que não é admissível ao avalista a oposição de embargos à execução fundada em título executivo extrajudicial por ele avalizado, com a finalidade de discutir eventual contrato subjacente e todos os seus efeitos, cláusulas e condições.

A ausência de outorga uxória na formalização do aval não lhe retira a validade, apenas impede a responsabilidade do consorte, devendo ser preservada sua meação.

Ademais, a nulidade do aval por ausência de outorga uxória não pode ser alegada pelo próprio avalista, sob pena de se beneficiar da própria torpeza, mormente se o avalista também assinou o contrato como devedor solidário.”

(TJMT – RAC. 57264/2016 – RELA. DESA, MARILSEN ANDRADE ADDARIO – SEGUNDA CÂMNARA DE DIREITRO PRIVADO – JULGADO EM 17/08/2016)

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO EXECUTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIANÇA E OUTORGA UXÓRIA. RECURSO ADESIVO. [...]. Não pode o próprio cônjuge que concedeu a garantia requerer a anulação da fiança por ausência de outorga uxória. [...] Apelação conhecida em parte e, nesta, desprovida. Recurso adesivo desprovido.”
(TJRS – 19a Câmara Cível - Apelação Cível No 70054862677, Rel. Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 02/07/2013)

Portanto, escorreita a sentença neste tópico.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Neste particular, de se pontuar que as cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, razão pela qual, nos termos da Súmula 297 do STJ, aplicável à hipótese as regras do Código de Defssa do Consumidor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COOPERATIVA AGRÍCOLA. EQUIPARAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297/STJ. [...]

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp 1361406/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019)

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na Cédula de Crédito Bancário no B70730130-9 firmada em 16/03/2017 (ID no 104080063), a taxa de juros foi pactuada em
5,69% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de março de 2017, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
4,58% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Portanto, neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Da capitalização dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na “ENCARGOS” do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato foi firmado em 16/03/2017, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
neste item.

Dos encargos de mora.

Conforme acima mencionado, no tocante à inadimplência, restou pactuado os seguintes encargos: a)
“[...] A contar do vencimento orginário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passara incidir a remuneração acumulada, no período, com juros efetivos anuais de 110,285684% [...].”
(Sic. ID no 104080063) e b) multa de 2%.

Quanto aos juros moratórios, constata-se que o percentual anual de 110,285684%

é largamente desproporcional para com a realidade econômica pátria. Isto porque, conforme consta do contrato, a inadimplência também enseja o acréscimo da correção monetária sobre o saldo devedor – o que corresponde a uma dupla sanção.

Ou seja, com a reforma da decisão singular quanto a este ponto, a mora já ensejaria uma cobrança de 1% ao mês sobre o saldo devedor, acrescida de correção monetária - o que onera sobremaneira o débito principal.

Assim, a punição à mora, se atendida a pretensão da requerida/embargada quanto aos juros moratórios, seria largamente desproporcional à realidade econômica, equidade e boa-fé nas relações de consumo.

Deveras, é justo que haja uma punição à inadimplência a fim de se privilegiar o mutuário em dia com suas obrigações e desestimular o descumprimento do pactuado. No entanto, tal punição não pode ser exagerada a ponto de compelir o devedor a uma situação de crescente endividamento, face à impossibilidade de arcar com prestações em muito excedentes aos valores originalmente pactuados.

Há que se punir a inadimplência, mas não se pode permitir que se condene o mutuário à crescente insolvência e falência pessoal.

Nesse particular, a sentença deve ser retificada para que se limite os juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, na Cédula de Crédito Bancário em questão, correspondente a 12% ao ano, consoante a legislação em vigor - art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1o, do CTN.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISÃO CONTRATUAL – CARTÃO DE CRÉDITO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO ABUSO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS- AFASTADA- ENCARGOS DE MORA -
REDUÇÃO DOS JUROS DE MORA PARA 1% AO MÊS
- REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADA - VIABILIDADE – ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES LITIGANTES NA MESMA PROPORÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]. Merece reforma a sentença para se fixar os juros moratórios em 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano c/c multa de 2%, durante o período de inadimplemento. [...].”
(TJMT – RAC. 32992/2018, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2018, publicado no DJE 13/07/2018)

No tocante à multa, ao caso descabe maiores consideração, uma vez que se encontra de acordo com a legislação aplicável ao caso, qual seja: percentual de 2%, consoante os termos do artigo 52, §1o, Código de Defesa do Consumidor.

Da nulidade da cláusula que prevê incidência de remuneração acumulada do CDI com juros anuais moratórios.

Quanto
ao
pleito de nulidade da cláusula que prevê incidência de remuneração acumulada do CDI com juros anuais moratórios, este sequer merece conhecimento.

Isto porque, conforme acima especificado, não consta do contrato nenhuma previsão de aplicação do citado encargo (CDI), não havendo, portanto, interesse da apelante no seu afastamento.

Portanto, escorreito o
decisum
também neste item.

Do seguro.

In casu
, a parte embargante/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

Da análise dos autos, extrai-se que o Termo de Adesão ao Seguro Prestamista foi assinado/contratado juntamente com a Cédula de Crédito Bancário B70730130-9 em discussão (ID no 104080064).

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante do
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário B70730130-9 em discussão (ID no 104080064), evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado a embargante/apelante a contratação ou não do seguro, tendo esta optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.o 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. ”

(TJMT – RAC No 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 14/05/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
- JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ”
(TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – RLATOR SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato. ”
(TJMT – RAC. No 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, publicado no DJE 29/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”.
(TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos neste ponto.

Da cobrança de custas e honorários advocatícios extrajudiciais.

Quanto à cláusula que prevê a responsabilidade do devedor pelo pagamento de despesas de cobrança extrajudicial, bem como de honorários advocatícios no caso de se fazer necessária a cobrança do débito, esta também não é abusiva.

Isto porque, no caso, verifica-se que a instituição financeira apenas se assegurou que, em caso de cobrança extrajudicial ou ajuizamento de ação de cobrança do débito, o devedor arcaria com tais despesas, dentre elas os honorários de advogado contratado para fazer valer o seu crédito. Nada mais do que isso.

Aliás, nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PREVALENCIA DO PACTA SUNT SERVANDA – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LEGALIDADE DOS JUROS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – ÍNDICE POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MANUTENÇÃO DA TARIFA DE CADASTRO E SERVIÇOS DE TERCEIROS –
POSSIBILIDADE – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LEGALIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA DE SUCUMBÊNCIA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DECADÊNCIA EM TODOS OS PEDIDOS – ART. 557, DO CPC – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E PROVIDO O RECURSO DA RÉ MONOCRATICAMENTE.

[...]

Consoante entendimento jurisprudencial, não é abusiva a cláusula contratual que permite a cobrança de custas e honorários advocatícios em caso de cobrança judicial ou extrajudicial do débito. [...].”
(TJMT – RAC. 150511/2015 – Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario - Segunda Câmara de Direito Privado – julgamento monocrático em 07/03/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - DESPESAS COM COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LEGALIDADE - PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. - O ressarcimento das despesas com cobrança extrajudicial, bem como com honorários advocatícios, deve ser considerado legal, desde que previsto no contrato.”
(TJMG, 17a Câmara Cível, APELAÇÃO CÍVEL no 1.0701.10.026533-2/001, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 26/09/2013)

Portanto, neste item o
decisum
não merece reforma

Da Verba de sucumbência

Por fim, quanto à verba de sucumbência, tendo a embargante/apelante se sagrado vencedora em apenas um de seus vários pedidos, qual seja,
a redução dos juros moratórios
, deve esta responder pela integralidade da verba sucumbencial, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

a)) limitar os juros moratórios contratados ao percentual de
1% ao mês
, correspondentes a
12% ao ano;

b) determinar que a parte apelante/embargante arque com a totalidade da verba de sucumbência, sendo os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em razão de a parte contrária (banco) ter decaído de parte mínima dos pedidos, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

No mais, ficam mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021